Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-81.2018.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001734-81.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL RODRIGUES QUARESMA - CPF: 012.092.401-30 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ATOS QUE VIOLAM O MEIO AMBIENTE –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DECISÃO ESCORREITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MICHEL RODRIGUES QUARESMA
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública eu julgou parcialmente procedente os pedidos postulados para condenar o apelante a recompor área degradada ou indenizar o dano e a uma indenização por dano difuso no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e custas.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento da sentença, alega preliminar de nulidade da sentença, inépcia da inicial e pede que lhe seja deferido o obséquio da gratuidade da justiça e a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta o Recurso de apelação interposto por
MICHEL RODRIGUES QUARESMA
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública eu julgou parcialmente procedente os pedidos postulados para condenar o apelante a recompor área degradada ou indenizar o dano e a uma indenização por dano difuso no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e custas.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento da sentença, alega preliminar de nulidade da sentença, inépcia da inicial e pede que lhe seja deferido o obséquio da gratuidade da justiça e a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Sem razão o apelante, que pugna pela total reforma da sentença.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo a execução, consigno que nos termos do art. 14 da Lei n. 7347/1985 ao juiz conferir é dado o poder de atribuir o pleiteado efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável; mas apesar disso, neste caso observo que não há evidência da excepcionalidade, nem se nota qualquer dano que fundamente o pleito. Não se fez nenhuma comprovação acerca do alegado, restando o pedido desprovido de qualquer base, inclusive documental a sustenta-lo, portanto deve ser negado.

Os demais pedidos preliminares estão amealhados no mérito e assim serão analisados.

Tratou-se no caso de uma
fiscalização monitorada por satélite, na qual se detectou que nas coordenadas geográficas Lat. 11o32'32,493”S e Long. 58o 44'26,402”O, que correspondem à propriedade rural denominada “Sítio Danta”, localizada no Lote 34, Secção J, Zona Rural do Município de Juína/MT, ocorreu a supressão de vegetação nativa, o que gerou a lavratura do Auto de Infração no. 162589, Termo de Embargo no. 103145 e Auto de Inspeção no. 181274/181275, todos em desfavor de Michel Rodrigues Quaresma, proprietário da área degradada e assim, pelas características do ilícito ambiental, suas consequências se abrangeram três grandes sistemas, disso decorrendo o dever em indenizar/recompor os prejuízos causados por sua ação ilícita, tendo sido as ações danosas cerceadas por liminar e por fim, ante a farta prova, expedida a sentença de provimento parcial, como descrito no relatório.

Ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, andou muito bem o juízo de primeiro grau, como destacamos:

“A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, bem como a ação ambiental se refere a dano ocorrido há mais de um quinquênio , tudo a demonstrar a necessidade de imprimir ao feito efetividade e eficiência, entregando aos litigantes a prestação jurisdicional reclamada.

E, desde logo, afaste-se a tese de que haveria de se realizar prova pericial pelo juízo para atestar se o auto de infração e as imagens de satélite, colhidas de fonte oficial e certificada, eram mesmo verdadeiras, porque atos administrativos gozam de presunção de legalidade, e, em segundo plano, não é do custos legis o dever de provar que a ação ambiental administrativa foi licita, mormente quando amparada em imagens colhidas de satélite, cuja veracidade jamais foi questionada em juízo.

Frise-se: a prova apresentada pelo órgão ministerial, baseada em tecnologia geoespacial cuja precisão é infinitamente superior a qualquer constatação humana empírica, poderia ser contraditada pelo réu, porque não se cuida de instrumento meramente governamental ou estatal, estando à disposição de qualquer um que pretenda com imagens de geoespaço demonstrar a veracidade de seus argumentos, e isso o autor definitivamente não fez.

Nesse diapasão porque o ônus probatório estava, ope legis, com o poluidor-empreendedor, e dele não se desincumbindo a contento, porque limitado a dizer que prova pericial in loco seria mais convincente do que imagem colhida de satélite em gradação de ano e de estágios da vegetação, então é lógica a conclusão de que a perícia requestada é de todo descabida e a presunção derivada do ato administrativo sancionatório deve prevalecer
, verbis:

“A atribuição do ônus da prova ao demandante no processo de responsabilização por danos ambientais é um dos principais mecanismos de esvaziamento das normas de direito material, que resultam na ineficácia do sistema e no consequente agravamento do quadro de poluição. O direito, nesse contexto, atua em sua dimensão simbólica, “sublimando a realidade da contaminação” (SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. A Inversão do Ônus da Prova na Reparação do Dano Ambiental Difuso. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo (org). Aspectos Processuais do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 26).

Dito isso, refutada a necessidade de produção de prova pericial, centra-se a discussão na existência ou não de consolidação da vegetação antes da aquisição da propriedade pelo demandado, porque, supostamente, o antigo titular da área teria obtido, sob a legislação vigente à época, autorização de desmatamento, por duas vezes, e nesse trecho, a degradação estaria consolidada sob a chancela do próprio órgão de regulação ambiental.

O desmatamento da área de floresta (reserva legal) apontado nas imagens geoespaciais carreadas aos autos no id. 17575378, por tudo que já foi apontado acima é indiscutível, assim como não há dúvidas sobre a existência do ilícito e do dano dele resultante, afinal a área de floresta nativa e em regeneração (apontada nas hachuras de coloração verde e amarela) claramente involuiu no período de 2016 e abril de 2018, passando de 92,5% do total (66,5% de floresta e 26% de regeneração) no primeiro quadro, para absurdos 42% no último quadro e exclusivamente na área intocada, porque nesse tempo, toda área regenerada desapareceu e ainda desmatou-se área verde, desmatamento esse que atingiu 58% do total, ou 90,58 hectares, dos quais, nada menos que 38,44 estavam sobre área de reserva legal.

Destaque-se: em 2008 a área desmatada correspondia a 7,5% do total do sítio, e isso e somente isso pode se dizer que estava antropizado, ou seja, 12,20 hectares, de área quem nem era de reserva, a qual estava preservada integralmente, ao passo que em 2018, 90,58 hectares haviam sido derrubados e destes quase 40 em ARL, e isso, repita-se, é imagem espacial, não tem montagens, desvios, incertezas.

Assim, constatado pela equipe de fiscalização do IBAMA, in loco, e corroborado pelo geoprocessamento de imagens carreado aos autos, não há dúvidas de que o argumento defensivo é falho e inconsistente com a verdade, afinal, se sua ação se limitasse a uma simples limpeza de pastagem impossível seria que ela tivesse suprimido toda área em regeneração e ainda avançasse sobre floresta nativa intocada, sendo óbvio que realizou derrubada de vegetação nativa, para formar pastagem, ao arrepio da lei, da fiscalização, de qualquer comportamento civilizado de quem pretende empreender no agronegócio sem violar as regras de convivência pública;

Constatado o ilícito, necessário se faz mensurar a extensão do dano perpetrado e avaliar quais os efeitos da violação sobre o espectro reparatório ambiental a ser dimensionado.

Da peça inicial verifica-se que a pretensão ministerial se fundou na ideia subsidiária da legislação ambiental, ou seja, da sanção como elemento substitutivo da reparação in natura, e nesse diapasão não andou bem o órgão ministerial.

Sobre o tema, colho da lição da Corte Cidadã:

“É certo que, para que o dever de reparar possa se traduzir em verdadeira regra de responsabilidade ambiental, é necessário que, quando a reconstituição do meio ambiente lesado seja viável, cessando a atividade lesiva e revertendo-se a degradação ambiental, deve a reparação específi ca ser preferida em detrimento da indenização pecuniária. Isso porque tal indenização tem, no sistema da ação civil pública ambiental, caráter subsidiário, em razão de dispor a CR/88, em seu art. 225, § 3o, que o causador do dano, independentemente de outras sanções, deverá proceder à reparação do meio ambiente lesado. Por conseguinte, somente quando não for possível a reconstituição do meio ambiente lesado é que se admite a reparação econômica, isto é, a indenização em dinheiro como forma indireta de sanar a lesão” (DINIZ JÚNIOR, Alberto. Ação civil pública e dano ambiental. Cadernos da EJEF, Série Estudos Jurídicos – Direito Ambiental, 2004, p. 91).

Em resumo: caracterizado o dano ambiental, busca-se, preferencialmente, a restituição do meio ambiente degradado (restituição in natura), e, subsidiariamente e desde que comprovada a ausência de regeneração/recomposição da flora degradada, o que se faz por meio da apresentação e execução do plano de recuperação da área degradada (PRADE), aí sim há que se falar em reparação em pecúnia, daquilo que foi antropizado, sem prejuízo da indenização propriamente dita, relativa ao dano difuso perpetrado ao meio ambiente enquanto patrimonial universal e imaterial de todos.

E pela característica difusa do dano e da reparação é perfeitamente possível projetar a condenação em graus (degraus, mais precisamente) para que se adeque à finalidade legal, que é a recomposição antes do ressarcimento da lesão perpertrada.”

A douta procuradoria de justiça emitiu parecer no mesmo sentido.

Evidencia-se aqui apenas uma tentativa de postergar a recuperação da degradação fartamente comprovada em prejuízo de toda a sociedade.

Trata-se de questão social de tanta relevância que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reconheceu a imprescritibilidade da obrigação de reparar de modo a repercutir de forma geral -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE – 20/04/2020:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade
.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória,
a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis
.

Assim sendo, conheço do recurso e não o provejo para reconhecer a validade da perseguição da recomposição do dano ambiental devidamente comprovado nos autos, exatamente como consta da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021